Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724984-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAGNOLIA NOGUEIRA DUARTE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Em respeito aos princípios fundamentais do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, intimem-se os embargados, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões à referida pretensão aclaratória, diante da possibilidade de efeitos infringentes conforme o estabelecido no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator